Tribunal: TJDFT
Processo: 0762949-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:

“O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo do recurso, no valor de R$ 17,32.

É bem verdade que a requerida, ora recorrente, apresentou Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial (ID 16603289) com a seguinte numeração: [...] 01217.666179 [...]. No entanto, o recibo apresentado no ID 16603289 - Pág. 2 refere-se a outra numeração de guia [...] 00022.738173 [...].

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC/2015, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).

Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 685.295.

Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação

Operada a preclusão, baixem os autos.

Intimem-se.”

2. No Agravo Interno interposto requerida/recorrente se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento do valor devido a título de preparo recursal foi integralmente pago, conforme guia que juntou.

3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, o recurso não deve prosperar porque não há como se verificar a regularidade do pagamento sem o respectivo recibo juntado aos autos. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação da guia com qualquer pagamento, devida pela interposição do Recurso Inominado.

4. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntada a guia sem o respectivo comprovante de pagamento, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.